Tribunal: STF
Processo: RE 1370827
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “Processual Civil. Demanda objetivando a rescisão de julgado, atinente a não inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS, ocorrido durante o período de suspensão do feito, por determinação do Supremo Tribunal Federal, decorrente da aplicação do parágrafo único do art. 21, da Lei 9.868, de 1999, calcada a pretensão na ocorrência, simultaneamente, de literal violação de dispositivo de lei e de erro de fato. Não há literal violação de dispositivo de lei quando o prazo de suspensão foi determinado dois anos, depois de encerrado o julgamento, exclusivamente na confirmação da liminar, quando; por força do parágrafo único do art. 21, da Lei 9.868, o Supremo Tribunal Federal só dispunha do prazo de cento e oitenta dias para concluir o julgamento, no seu todo, o que, até agora, não o fez. Também o julgamento, durante o período da suspensão, não se constitui em erro de fato, porque não se trabalha com um fato inexistente tido como existente, nem existente tido por inexistente. Adoção, pelo relator, do entendimento no sentido de inocorrência de literal violação a dispositivo de lei, visto já ter concebido a inexistência do erro de fato, manifestado; no voto primevo, durante a discussão dá matéria. Rescisória julgada improcedente” (fl. 24, e-doc. 5). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 8)



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º, o caput do art. 37 e a al. a do inc. I e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Assinala tratar-se de “Ação Rescisória, através da qual a autora pretende a rescisão do acórdão proferido nos autos do processo n. 0008836- 86.2007.4.05.8100, proferida pela Terceira Turma do TRF da 5ª Região, transitada em julgado em 10 de fevereiro de 2011, o qual foi ajuizado para declarar o direito líquido e certo da Autora de não incluir o ICMS na base de cálculo da PIS e da COFINS” (fl. 4, e-doc. 12).



    Salienta que o “acórdão rescindendo foi julgado em 19/10/2011, enquanto vigente a cautelar deferida na ADC 18, a qual determinava, com eficácia vinculante e erga omnes, a todos os Juízes e Tribunais a suspensão do julgamento dos processos que tratavam da referida matéria, embasando a rescisória com fulcro no art. 485, V e IX do CPC, em violação ao art. 21 da Lei nº 9.868/99” (fl. 4, e-doc. 12).



    Sustenta que “o TRF5, através do acórdão recorrido, ignorou, ao arrepio das normas vigentes, a decisão do STF que prorrogava a cautelar deferida na ADC 18 para suspender o julgamento dos processos que tratassem acerca da inclusão do ICMS na base de cálculo da PIS/COFINS” (fls. 22-23, e-doc. 12).



    Argumenta que “o TRF5 reconheceu a existência da decisão que prorrogava a medida cautelar, entretanto entendeu que havia, sido ultrapassado o prazo para o STF analisar a questão, desprezando as sucessivas reedições da medida autorizadas pelo art. 21 da Lei nº. 9.868/99 e pelo art. 798 do CPC, violando, portanto, o devido processo legal” (fl. 24, e-doc. 12).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para “reformar o acórdão recorrido proferido na Ação Rescisória nº 0000255- 25.2013.4.05.0000 (AR7176-CE), no sentido de declarar rescindido o acórdão no recurso de Apelação no Mandado de Segurança AMS N.102151/CE (2007.81.00.008836-7-0008836-86.2007.4.05.8100), para que o TRF da 5ª Região proceda a novo julgamento do recurso citado” (fl. 32, e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “A rescisória se calca nos incs. V e IX, do art. 485, da lei processual civil. (...)



    No entanto, nem ocorreu literal violação a dispositivo de lei, nem tampouco, erro de fato. 



    O primeiro, porque a suspensão determinada, inicialmente, pelo Supremo Tribunal Federal, só vai ocorrer dois anos depois do julgamento, na confirmação da liminar monocrática, quando, a teor do parágrafo único do art. 21, da Lei 9.868, de 1999, a Corte Máxima teria apenas cento e oitenta dias para o julgamento definitivo, que, afinal, não ocorreu, de maneira que, ao proclamar a suspensão, no ano de 2010, o prazo para o julgamento já tinha sido ultrapassado. Depois, o julgado não contrariou a Lei 9.869, não indo de encontro ao seu conteúdo, não esquecendo que, até agora, o julgamento não foi concluído. 



    Por este argumento, não há motivo para ensejar a rescisória.



    A mesma resposta negativa com relação ao segundo argumento, arrimado no inc. IX, do art. 485, da lei processual civil comum. 



    Inicialmente, porque o mesmo fato não pode ser aproveitado, no seu enquadramento, em dois dos incisos elencados no referido art. 485 do Código de Processo Civil. Se o julgamento anterior ocorreu em plena vigência da suspensão, encontrando guarida no inc. V, do art. 485, não poderia o mesmo fato violar, também, o inc. XI, do mesmo art. 485. E aliás, erro de fato apresenta outra conotação, por abranger acontecimento existente que o julgado encarou como inexistente, ou acontecimento inexistente tido como existente. Não é o caso, aqui. 



    Neste sentido, adotando os fundamentos capitaneados pelo des. Rogério Fialho Moreira, ligados a falta de literal violação de dispositivo de lei e também da Des. Niliane Meira Lima, durante as discussões empreendidas durante a votação, não vejo nenhum motivo para declarar a rescisão do julgado. 



    Por este entender, julgo improcedente a presente rescisória, condenando o demandante em custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em dois mil reais” (fls. 3-4, e-doc. 5). 



     



    Este Supremo Tribunal assentou ser infraconstitucional a questão referente aos pressupostos de cabimento de ação rescisória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.322.524-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COFINS E CSLL. SUJEIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA SEM EMPREGADOS. LEGITIMIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Ambas as Turmas do STF conferem interpretação ampla ao art. 195, I, da CF/1988, na redação anterior à EC 20/98, de modo a incluir as pessoas jurídicas empregadoras e as que não possuem empregados na condição de contribuintes do PIS/COFINS e da CSLL. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada na origem, em desfavor da parte agravante, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.351.812-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.059-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013, Tema 660).



    No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCELAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 693.195-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2012).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 657.391-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.6.2015).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. Quanto à alegação da recorrente de que o “acórdão rescindendo foi julgado em 19/10/2011, enquanto vigente a cautelar deferida na ADC 18, a qual determinava, com eficácia vinculante e erga omnes, a todos os Juízes e Tribunais a suspensão do julgamento dos processos que tratavam da referida matéria” (fl. 4, e-doc. 12), é de se anotar que, ao analisar a Terceira Questão de Ordem na Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 18, este Supremo Tribunal prorrogou por mais 180 dias a cautelar antes deferida, suspendendo o andamento dos feitos que versavam sobre a aplicação do inc. I do § 2º do art. 3º da Lei n. 9.718/1998. 



    Naquela ação, este Supremo Tribunal concluiu que “o momento de início da eficácia do provimento cautelar deferido em sede de controle normativo abstrato (...) situa-se, ordinariamente, na data em que divulgada, no órgão oficial, a Ata referente à sessão de julgamento”.



    A publicação da ata de julgamento dessa ação ocorreu no DJe de 15.4.2010. Desde essa data, portanto, iniciou-se a última prorrogação pelo prazo de 180 dias dos efeitos da cautelar concedida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 18-MC-QO-terceira, encerrando-se em 12.10.2010. 



    O julgamento do acórdão rescindendo ocorreu na sessão de 19.10.2010, quando já encerrados os efeitos da cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, da determinação de suspensão dos processos. 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora